Tribunal: STF
Processo: RE 265963
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-03-06
Data de publicação: 2012-03-06

Ementa:
Embargos de declaração em recurso extraordinário. 2. Decisão monocrática. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental. 3. Matéria infraconstitucional. Precedente. AI-RG 800.074. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.